Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723868-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER MENDES MENEZES, DAVI MENDES MENEZES, EVERTON DAVI MENEZES DA SILVA REPRESENTANTE: SUELLEN FERNANDA DE SOUSA MENDES MENEZES AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Em consulta processual, verifica-se que o feito principal fora sentenciado, assim, intime-se a agravante para manifestar se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de janeiro de 2020 14:30:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador